Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-70.2016.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000203-70.2016.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.526.104/0001-98 (EMBARGANTE), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), SANTO JAIR LYRA - CPF: 375.072.909-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ERRO MATERIAL – CADASTRAMENTO INCORRETO DA APELANTE NO SISTEMA PJE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, devem ser acolhidos

os embargos de declaração sem efeitos modificados para determinar a retificação do cadastro do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA
opõe embargos de declaração (ID nº 201975679), com objetivo de sanar suposto erro material no v. acórdão proferido no ID nº 201037652, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação cível.

Alega a embargante a existência de erro material decorrente do errôneo cadastramento do feito, pois a parte autora se traduz na ora embargante, FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA, CPNJ 00.178.352/0001-31.

Assim, requer sejam os embargos de declaração recebidos para sarnar o suposto erro material.

Sem contrarrazões (ID nº 228806191).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso dos autos, não obstante o julgado embargado não possuir qualquer contradição, omissão, obscuridade, de fato, verifica-se a ocorrência de erro material referido pela embargante.

Isto porque, constata-se que de fato houve erro no cadastramento da parte apelante, ora embargante, no sistema PJE, porquanto consta como apelante ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ao invés de FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA.

Dessa forma, a irresignação da embargante merece ser acolhida, devendo ser sanado o erro material existente em decorrência do equívoco no cadastramento do PJE.

Assim, determino a retificação no sistema PJE, devendo constar como apelante FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA.

Registre-se que a simples retificação cadastral em nada influencia o resultado do julgamento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração sem efeito modificativo, determinando-se a retificação cadastral no sistema PJE, nos termos da fundamentação acima mencionada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024